Tribunal: TJES
Processo: 5006195-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006195-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: ODYLON SANTOS STEIN
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006195-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: ODYLON SANTOS STEIN

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG91045

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
BANC
O

J. SAFRA S/A.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
ODYLON SANTOS STEIN
, deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando que o veículo apreendido permanecesse na Comarca.

Em seu arrazoado, a instituição financeira agravante aduz que “
após apreensão do bem e decorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, a propriedade e posse são consolidadas nas mãos do Banco Autor/Agravante, podendo inclusive proceder com a alienação, transferência e retirada do veículo da comarca, independente de autorização judicial ou da citação do devedor”.

Afirma que a “
alienação, transferência e permanência do veículo na comarca condicionado à autorização judicial e citação, poderão resultar em despesas de pátio para manutenção do veículo na comarca, o que via de regra agrava ainda mais a situação do Embargante, pois disponibilizou recursos para o Embargado e este não vem honrando com os seus compromissos e, além disso, não poderá o Autor arcar com mais despesas envolvendo o veículo objeto da presente ação, pois a decisão do Juízo a quo liberando a venda do veículo poderá levar meses para ser proferida
”.

Sustenta que “
na legislação de regência não há qualquer amparo legal que determine que o veículo deverá permanecer na comarca, tampouco transferido e alienado, notadamente nas ações de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento, o que via de regra fere o exercício de posse do Embargante, após transcorrido o prazo de purgação da mora sem o devido pagamento, independente da citação do devedor (art. 3º Decreto Lei 911/69)
”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
permitindo que o bem possa ser transferido, alienado, e retirado da comarca quando da sua apreensão e após transcurso de prazo de purgação da mora sem o devido pagamento, independente de autorização judicial ou citação do devedor, com fulcro no artigo 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69
”
,
e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo antecipação da tutela recursal, de modo a autorizar a remoção do veículo da Comarca.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 03 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006195-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A.

AGRAVADO: ODYLON SANTOS STEIN

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Adoto o relatório lançado pelo E. Des. Raimundo Siqueira, no ID 1922098.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
BANC
O

J. SAFRA S/A.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
ODYLON SANTOS STEIN
, deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando que o veículo apreendido permanecesse na Comarca.

Em seu arrazoado, a instituição financeira agravante aduz que “
após apreensão do bem e decorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, a propriedade e posse são consolidadas nas mãos do Banco Autor/Agravante, podendo inclusive proceder com a alienação, transferência e retirada do veículo da comarca, independente de autorização judicial ou da citação do devedor”.

Afirma que a “
alienação, transferência e permanência do veículo na comarca condicionado à autorização judicial e citação, poderão resultar em despesas de pátio para manutenção do veículo na comarca, o que via de regra agrava ainda mais a situação do Embargante, pois disponibilizou recursos para o Embargado e este não vem honrando com os seus compromissos e, além disso, não poderá o Autor arcar com mais despesas envolvendo o veículo objeto da presente ação, pois a decisão do Juízo a quo liberando a venda do veículo poderá levar meses para ser proferida
”.

Sustenta que “
na legislação de regência não há qualquer amparo legal que determine que o veículo deverá permanecer na comarca, tampouco transferido e alienado, notadamente nas ações de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento, o que via de regra fere o exercício de posse do Embargante, após transcorrido o prazo de purgação da mora sem o devido pagamento, independente da citação do devedor (art. 3º Decreto Lei 911/69)
”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
permitindo que o bem possa ser transferido, alienado, e retirado da comarca quando da sua apreensão e após transcurso de prazo de purgação da mora sem o devido pagamento, independente de autorização judicial ou citação do devedor, com fulcro no artigo 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69
”
,
e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Como dito em sede de decisão preliminar, em suma, defende o recorrente não existir óbice legal para retirada do veículo apreendido da Comarca, razão pela qual pugna pela reforma da decisão vergastada, nesse particular.

A respeito, o TJMG já decidiu que “
O Decreto-Lei 911/69 nada dispõe acerca da obrigatoriedade da permanência do bem nos limites da comarca por onde tramita a demanda, como requisito para o deferimento da liminar. Não pode o magistrado, ao reconhecer a mora do devedor fiduciário, impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente em garantia, limitando ao agravante o exercício da posse e frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140843-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019).

No mesmo sentido, ainda TJMG, e, também, TJRS, TJPE e TJPR, respectivamente:

Inexiste restrição no Decreto-Lei n. 911/69, o qual regulamenta a matéria versada nos autos, de que o veículo, objeto da lide, seja impedido de sair da jurisdição da respectiva Comarca, devendo a medida liminar ser deferida quando presentes os requisitos do art. 3º do referido Decreto, sem qualquer ressalva
” (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.022047-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO DA LIMINAR - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA COMARCA DIVERSA - RECURSO PROVIDO.
1.
O Decreto Lei 911/69 não impõe qualquer mandamento no sentido de que o bem apreendido deva permanecer na sede do Juízo.
2. Aguardado o prazo legal previsto para purgação da mora (cinco dias após o cumprimento da liminar), haverá a consolidação da propriedade do bem alienado nas mãos do credor, não podendo ser proibida sua remoção para Comarca diversa. (TJ-MG - AI: 10105150196381002 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: 19/07/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS APREENSÃO. POSSIBILIDADE.
1.
É incabível a vedação à remoção de uma comarca para outra, do veículo apreendido após deferimento da liminar de busca e apreensão, ante a inexistência de previsão legal no decreto-lei 911/69.
2. Agravo de Instrumento provido. (TJ-PE - AI: 4005356 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 16/11/2016, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 02/01/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA COMARCA DIVERSA.
1.
O Decreto Lei 911/69 não impõe qualquer mandamento no sentido de que o bem apreendido deva permanecer na sede do Juízo.
2.
A teor do que dispõe o § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, o contratante poderá ter restituído o veículo apreendido desde que efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar.
Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1656424-2 - Matinhos - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 28.06.2017) (TJ-PR - AI: 16564242 PR 1656424-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 28/06/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2072 19/07/2017)

Baseado no exposto, tem-se que não existe, ao menos aparentemente, arcabouço legal para manutenção do trecho da decisão atacada que obstou a retirada do veículo da Comarca, pois, como dito alhures,
“O Decreto-Lei 911/69 nada dispõe acerca da obrigatoriedade da permanência do bem nos limites da comarca por onde tramita a demanda, como requisito para o deferimento da liminar”.

Diante de tal cenário, presente o "
fumus boni juris"
para fins de deferimento do provimento requerido, neste Grau de Recurso.

O "
periculum in mora"
se faz presente em possíveis prejuízos para o credor, que seria obrigado a encontrar local dentro da Comarca para manter o veículo depositado, quando, em regra, já possui locais adequados para tanto.

No mais, o recorrente é um ente de estrutura financeira sólida, razão pela qual caso algo ocorra com o veículo objeto da lide originária, no período em análise, por certo o prejuízo será reparado ao interessado, pois a questão deverá ser convertida em perdas e danos.

Em razão da conclusão que, segundo consta, não há previsão legal para impedir a remoção do veículo da comarca, inviável se faz a manutenção da multa arbitrada, caso tal providência seja tomada.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA COMARCA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
O Decreto-Lei 911/69 nada dispõe acerca da obrigatoriedade da permanência do bem nos limites da comarca por onde tramita a demanda, como requisito para o deferimento da liminar. Não pode o magistrado, ao reconhecer a mora do devedor fiduciário, impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente em garantia, limitando ao agravante o exercício da posse e frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140843-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019).

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.